Tribunal: STF
Processo: RE 1498268
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CIVIL. DANOS MATERIAIS. TRANSFERÊNCIAS EM CONTA BANCÁRIA. OPERAÇÕES REALIZADAS POR TERCEIRO MEDIANTE O FORNECIMENTO DE DADOS PELO CORRENTISTA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DA CEF PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, X e XII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



     4. Apesar do entendimento externado pelo magistrado a quo, tenho que outro deve ser o encaminhamento dado à lide.



     5. Na inicial, o autor informou que no dia 24/02/2022, recebeu uma ligação informando que foi feita uma transação suspeita acima de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e que a conta do autor seria bloqueada por motivo de segurança. Pediu ajuda para sua esposa, que seguiu todos os passos solicitados pela suposta atendente do banco. Em seguida, foi feito um empréstimo de R$ 8.000,00, dois PIX de R$ 4.900,00 e R$ 4.980,00 e dois TEDs de R$ 1.200,00 e R$ 1.800,00.



    6. Sabe-se que a responsabilidade pelo (mal) uso da conta bancária é do usuário do serviço, não podendo a instituição bancária ser responsabilizada pela culpa do mesmo, uma vez que não comprovado nos autos a existência de indícios de fraude ou falha no sistema de sua responsabilidade.



    7. O que se verifica é que o autor foi vítima de estelionatário, o qual, mediante o uso de ardil/artimanha, enganou o correntista e obteve a partir dele próprio o acesso a sua conta através dos dados repassados na ligação, o que viabilizou a realização da transferência pelos criminosos. Não se denota tenha havido a existência de interferência ou qualquer ato praticado por funcionário do banco que possa caracterizar fortuito interno.



    8. É sabido que nesse tipo de golpe, as ligações são feitas por programas ou aplicativos que simulam ser da própria central de atendimento. Muitas vezes nessa ligação, o atendimento automático solicita o número da conta e senha do usuário. Importante lembrar que os bancos não telefonam para os clientes para atualizações de segurança ou para confirmar dados pessoais, nem solicitam dados como senha de cartões ou aplicativo durante o contato telefônico.



    9. Não há indicativo seguro que possa sustentar o argumento de que as informações cadastrais da parte autora sobre sua conta bancária foram obtidas junto ao banco réu ou mesmo já eram de conhecimento do terceiro que entrou em contato com a autora. Ao contrário, a experiência indica que criminosos utilizam as mais variadas formas para obtenção dos dados que necessita para perpetrar o golpe, muitas vezes se valendo de informações fornecidas pelo consumidor em cadastros no comércio em geral, cópia dos dados do cartão quando do seu uso para compras, etc. A conclusão, pois, é que o golpe foi perpetrado em face do próprio correntista, único responsável por seguir os passos repassados pelos criminosos.



    10. Estabelece o Código de Defesa do Consumidor a responsabilidade objetiva do prestador de serviços pelos danos causados ao cliente em virtude de furto, clonagem ou extravio de cartões, salvo na hipótese de comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, como ocorre no caso em tela.



    11. De fato, não há como imputar à instituição bancária responsabilidade civil pelas transações fraudulentas ou falha na segurança dos seus sistemas, pois não houve invasão da conta bancária, mas acesso por intermédio de dados repassados pelo próprio autor, ainda que estivesse sendo induzido por terceiros de má-fé.



    [...] 



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente